Tribunal: TJES
Processo: 0003007-92.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003007-92.2016.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
APELADO: AILTON MINETE
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De fato, a descrição da infração deve estar amparada em texto legal de maneira a permitir a caracterização das infrações encontradas e a plena defesa por parte do autuado.
In casu
, compulsando os autos, constata-se que o Apelante não cuidou de satisfazer tais requisitos, pois embora tenha referido a disposição legal infringida, olvidou-se de enquadrar a penalidade aplicável.

2.

Com efeito, por meio de uma simples leitura da CDA acostada à fl. 32, vislumbra-se que não há qualquer identificação específica do fato que ensejou o valor cobrado, bem como de fundamentação legal, impossibilitando, desse modo, a identificação da sua origem e dos consectários moratórios sobre ela incidentes.

3.

A sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância não merece reparos, posto que o título executivo apresentado mostra-se eivado de nulidade, porquanto não especificou a origem e a natureza da dívida, bem como não consignou o seu fundamento legal, evidenciando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

4.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N°

0003007-92.2016.8.08.0049;

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE;

APELADO(S):

AILTON MINETE;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, em razão da sentença de fls. 156/156v, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos

por
AILTON MINETE
, a qual, julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, declarando a nulidade do auto de infração diante da omissão quanto ao valor da multa e quanto aos índices de correção monetária.

O Apelante aduz nas suas razões recursais (fls. 158/161), em síntese, que inexiste qualquer nulidade no auto de infração que originou a multa cobrada na execução fiscal embargada, porquanto a apuração do valor da multa fora devidamente acompanhada de memorial de cálculo com os devidos parâmetros de apuração da penalidade aplicada.

Fixados os termos do presente recurso, bem como ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Tratam-se de Embargos à Execução opostos em face de execução fiscal (Processo n.º 5000001-26.2015.8.08.0049), originada do auto de infração nº 00109/2008 (fl. 19) e CDA nº 0000496/2015 (fl. 32). Inicialmente, constato que o Magistrado
a quo,
em suas razões de decidir, acolheu a alegação de nulidade do auto de infração, sob o argumento de que este menciona artigos de lei que não fazem qualquer referência a multa e nem a valor de multa, fazendo-o nos seguintes termos:

De outro lado, entendo que assiste inteira razão ao embargante quando aponta a nulidade do auto de infração que gerou a multa ora executada.
E são inúmeras as razões.

Primeiramente porque a notificação e o auto não especificam o valor da multa (obrigação principal) nem quais os critérios de juros e correção dela (obrigação acessória).

Segundo porque o auto e a notificação mencionam artigos de Lei que não fazem qualquer referência a multa, nem a valor de multa.

Os documentos em exame fazem referência apenas ao art. 1 da LC 70, de 1990 e aos artigos 29 e 34 da Lei Municipal n. 557, de 2002. Vejamos o que elas prescrevem:

Art. 1º Qualquer construção ou reforma, de iniciativa pública ou privada, somente poderá ser executada apos exame, aprovação de projeto o concessão de licença de construção pela Prefeitura Municipal, de acordo com as exigências contidas nesta Lei e mediante responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Art. 29 É facultada no afastamento de fundos a construção de dependências de garagem, desde que não ultrapassem a altura máxima de 3,00m (três metros).

Art. 34 A ocupação dos terraços deverão obedecer os afastamentos mínimos constantes dos Anexos V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII Quadro de Índices Urbanísticos.

Interessante destacar que, na CDA (fl. 32) faz-se menção à Lei Municipal n. 513, de 2001, art. 205, que por seu turno prescreve:

Art. 205 O termo de inscrição da dívida ativa conterá obrigatoriamente:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outro;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver o valor da dívida.

É fácil observar que nunca foi mencionado o fundamento legal da multa administrativa, tampouco mencionado o fundamento para se chegar ao valor executado, que é de, inicialmente, R$22.415,21.

Assim, entendo que o auto de infração que cominou a multa e que ensejou a lavratura da CDA é nulo, de modo que a execução não subsiste.

Pois bem. De fato, a descrição da infração deve estar amparada em texto legal de maneira a permitir a caracterização das infrações encontradas e a plena defesa por parte do autuado.
In casu
, compulsando os autos, constato que o Apelante não cuidou de satisfazer tais requisitos, pois embora tenha referido a disposição legal infringida, olvidou-se de enquadrar a penalidade aplicável.

Por sua vez, com relação à Certidão de Dívida Ativa, o Magistrado primevo fez consignar que:

Interessante destacar que, na CDA (fl. 32) faz-se menção ä Lei Municipal n. 513, de 2001, art. 205, que por seu turno prescreve:

Art. 205 O termo de inscrição da dívida ativa conterá obrigatoriamente:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um ou de outro;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver o valor da dívida.

Ë fácil observar que nunca foi mencionado o fundamento legal da multa administrativa, tampouco mencionado o fundamento para se chegar ao valor executado, que é de, inicialmente, R$22.415,21.

Com efeito, por meio de uma simples leitura da CDA acostada à fl. 32, vislumbra-se que não há qualquer identificação específica do fato que ensejou o valor cobrado, bem como de fundamentação legal, impossibilitando, desse modo, a identificação da sua origem e dos consectários moratórios sobre ela incidentes.

Como visto, o campo “origem”, está preenchido com o termo “DANT” e o campo “fundamentação legal”, por sua vez, faz constar mera menção genérica de seguinte teor: “Dívida Ativa inscrita nos termos do art. 205/207 da Lei Municipal nº 513/2001, sujeita até sua efetiva liquidação a correção monetária, multa e juros”.

Desta forma, entendo que a sentença proferida pelo Magistrado de primeira instância não merece reparos, posto que o título executivo apresentado mostra-se eivado de nulidade, porquanto não especificou a origem e a natureza da dívida, bem como não consignou o seu fundamento legal, evidenciando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, manifesta-se o c. STJ, segundo o qual o
s requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa
(STJ, REsp: 599813 RJ 2003/0184373-5).

E ainda, vejamos:

11783936 - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE.AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE. 1. "
[A] jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher todos os requisitos constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional" (RESP 781.797/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/05/2007). 2. No caso concreto, a CDA não atende a requisito previsto nos arts. 202, II, do CTN e 2º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, na medida em que nela não constou o fato que deu origem à dívida, elemento indispensável para o adequado exercício do direito de defesa por parte do devedor. Precedentes
: AGRG no RESP 1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 19/3/2012; RESP 965.223/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21/10/2008. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 88.092; Proc. 2011/0206098-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 12/04/2012; DJE 17/04/2012)

Da mesma forma, manifesta-se este Sodalício. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os requisitos de validade do termo e da certidão de dívida ativa encontram-se expressamente previstos nos arts. 202 do CTN e 2.º, §§ 5.º e 6.º da Lei 6.830/1980. 2. Analisando-se a certidão apresentada no caso, é possível constatar que vários dos correspondentes requisitos legais não restaram preenchidos
. Com efeito, embora constem os valores dos juros moratórios e da correção monetária aplicadas ao valor de cada débito, não estão indicados: (a) o percentual mensal de juros aplicado; (b) o termo inicial de incidência dos juros; e (c) o termo inicial de fluência da atualização monetária. Logo, não está demonstrada a forma de se calcular os juros e a correção monetária, requisito esse indispensável à validade do título, conforme demonstrado acima. De outra banda,
não há qualquer indicação da origem dos créditos exequendos, não se sabendo sequer qual o tributo supostamente inadimplido - valendo lembrar que, como visto acima, o CTN exige a menção expressa ao dispositivo legal em que se funda a cobrança.
3.
A presunção de certeza e liquidez da CDA depende de estarem
rigorosamente
preenchidos os requisitos legais correspondentes
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 11030701228, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2013, Data da Publicação no Diário: 08/11/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - DESCRIÇÃO DO DÉBITO

- ARTIGO 202 DO CTN - ARTIGO 2º, §5º, DA LEF - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - RECUSO PROVIDO. 1.
A validade da certidão de dívida ativa (CDA) depende do preenchimento cumulativo das condições arroladas no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).
2.
O valor do débito fiscal deve estar descrito de forma a estabelecer a quantia devida,
sua natureza e fundamentação legal
e a maneira de calcular os juros de mora e a correção monetária, a fim de que à Certidão de Dívida Ativa seja reconhecida presunção de certeza e liquidez. Precedentes do STJ.
3.
A regularidade da Certidão de Dívida Ativa é necessária para que ao executado seja assegurado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao Estado Democrático de Direito
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 24110070315, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2013, Data da Publicação no Diário: 12/06/2013)

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Apelante para
NEGAR-LHE
provimento.

Em virtude do desprovimento, majoro os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.